Tribunal: TJES
Processo: 5005741-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-70.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS NASCIMENTO ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005741-70.2025.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CARLOS NASCIMENTO ROCHA
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME (COLONOSCOPIA). NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO IMINENTE DE MORTE. OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA E DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO DO SUS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por CARLOS NASCIMENTO ROCHA contra o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem e custearem a realização de exame de colonoscopia. Alega a parte autora que apresentou quadro de mal-estar em fevereiro de 2025, sendo diagnosticada com apendicectomia e suspeita de neoplasia intestinal, razão pela qual o exame foi solicitado com urgência pela médica assistente. Sustenta que, embora a solicitação administrativa esteja autorizada no sistema desde abril de 2025, o procedimento não foi agendado, configurando omissão estatal e risco à sua saúde. Assim, busca a condenação solidária dos réus à realização imediata do exame.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o erro material constante na fundamentação da sentença (menção à mamoplastia) macula a validade do julgado; e
(ii)
verificar se restou comprovada a imprescindibilidade e urgência do exame de colonoscopia capaz de justificar a intervenção judicial para preterição da ordem cronológica da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, constata-se que a sentença objurgada, de fato, mencionou equivocadamente os termos "mamoplastia" e "cirurgias de caráter estético". Todavia, trata-se de evidente erro material, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição. Da leitura integral do
decisum
, verifica-se que o magistrado analisou o Parecer Técnico do NAT-Jus específico destes autos (ID 69110897), que tratou expressamente de colonoscopia. O referido erro não prejudicou a análise do mérito baseada na prova técnica produzida (Nota Técnica nº 347533). Portanto, corrijo, de ofício, o erro material para que onde se lê "mamoplastia" e "cirurgia estética", leia-se "exame de colonoscopia", mantendo-se hígida a validade da sentença.

5.
Do mérito. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado. No entanto, o direito à saúde deve ser exercido em consonância com as políticas públicas existentes. O Judiciário deve atuar com parcimônia, interferindo na gestão pública apenas em casos de flagrante ilegalidade ou risco iminente à vida, sob pena de desorganizar o sistema e prejudicar a coletividade.

6.
No caso em tela, foi emitida a Nota Técnica nº 347533 pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT-Jus), órgão auxiliar imparcial, que concluiu ser a demanda "Não favorável". O parecer técnico destacou que o exame solicitado possui caráter de rastreamento para câncer colorretal e que, pelos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, o rastreamento inicial em pacientes assintomáticos, quanto a sintomas de alarme imediato, deve ser feito prioritariamente por pesquisa de sangue oculto nas fezes.

7.
Embora o autor sustente a existência de um abscesso perianal evidenciado em tomografia, tal condição, por si só, não pode ser considerada como fator determinante para caracterizar uma emergência que justifique a quebra da isonomia da fila de espera. Além disso, o relatório médico para judicialização do acesso à saúde não foi capaz de comprovar a gravidade do caso do autor.

8.
Ademais
,
o exame solicitado nos autos encontra-se "autorizado" no sistema de regulação, o que demonstra que o autor foi inserido na fila e aguarda o agendamento conforme a classificação de risco atribuída pelos médicos reguladores do SUS. Determinar o fornecimento imediato, em detrimento de outros pacientes que podem apresentar quadros clínicos mais graves, violaria o princípio da isonomia e da impessoalidade.

9.
Assim, inexistindo nos autos prova robusta capaz de infirmar a conclusão técnica do NAT-Jus de que o caso não é urgente, como, por exemplo, laudos que comprovem o agravamento do quadro, deve prevalecer a organização administrativa do SUS. O mero transcurso de tempo, quando dentro dos parâmetros da reserva do possível e da demanda coletiva, não configura, por si só, omissão quando não há risco de morte demonstrado.

IV. DISPOSITIVO
10
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos.

11
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se o autor/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)